Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. DUPLICIDADE DE CHASSIS.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em que a parte autora pleiteia a exclusão de gravame pendente em seu automóvel referente à alienação fiduciária que desconhece.
2. Na hipótese, a ré-apelante não colacionou aos autos comprovação da relação contratual entre as partes, ou vínculo jurídico em cadeia, sendo certo que era seu ônus fazê-lo, dada a irrazoabilidade da prova negativa.
3. Por outro lado, o autor comprovou a aquisição do veículo de concessionária, com laudo da montadora, anteriormente à data da alienação fiduciária, com partes distintas e sem relação jurídica, indicando a possibilidade de duplicidade de chassis ou outro vício do qual não participou ou deu causa.
4. Apelação conhecida e não provida.